Tribunal: TJMT
Processo: 1005777-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME, através da petição de ID 84246451, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1005777-34.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária ACE SEGURADORA S.A..
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) o bem objeto de restrição é o único meio de manter as atividades da empresa, bem como ao seu sustento e de sua família; (ii) o Sr. Dioclécio é sócio da Embargante e sempre foi o único condutor do veículo, como do bem bloqueado em questão; (iii) a situação financeira da Embargante precária; (iv) onerosidade excessiva da execução e o da dignidade da pessoa humana; (v) o recurso não se funda contra a restrição de transferência, mas sim somente quanto a vedação à circulação do bem; (vi) ofensa ao principio da menor onerosidade do devedor; (vii) expropriação do bem só será permitida quando da quitação do contrato de financiamento a ele vinculado; (viii) inviável, incabível e inaceitável a restrição de circulação com veículo até que haja a finalização da alienação; (ix) omissão quanto pedido de intimação do credor fiduciário.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que foi acertada a decisão de primeiro grau, porquanto indeferiu o pedido formulado pelo executado para que seja retirada a ordem de restrição sobre o veículo objeto dos autos, cuja posse direta pertence a Embargante.
Anotou-se ainda, que o fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões, bem ainda que a restrição judicial em questão encontra autorização legal.
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Eventual questão relativa a intimação do credor fiduciário Banco Bradesco S.A., por ser terceiro interessado a lide, que o embargante entende ser necessária, deve levada e tratada pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =